Tribunal: TJBA
Processo: 8166681-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8166681-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UILIAN RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA LIMA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa de Uiliam Ribeiro dos Santos contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. O réu foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, após flagrante em que foram apreendidos 35 pinos de cocaína, 112 pedras de crack, 79 porções de maconha, R$ 50,35 em dinheiro e aparelho celular.

3. A defesa sustenta nulidade processual por ilegalidade da abordagem policial, ausência de fundada suspeita e pretende absolvição ou aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no percentual máximo, além da exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade na abordagem policial que contamina o conjunto probatório; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) estabelecer se a dosimetria aplicada está adequada, especialmente quanto à causa de diminuição e à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A abordagem policial constitui manifestação legítima do poder de polícia estatal, exercida nos termos dos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, autorizada quando há fundada suspeita.

6. A presença de fundada suspeita resta demonstrada pela tentativa de fuga dos indivíduos ao avistarem a viatura policial, desobedecendo à ordem de parada em área reconhecidamente dominada por intensa atividade de tráfico de drogas.

7. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo para venda", constitui delito permanente, hipótese em que, enquanto persistir a situação, considera-se flagrante delito, autorizando a atuação policial independentemente de mandado judicial.

8. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais que identificaram as substâncias apreendidas como tetrahidrocanabinol (maconha), benzoilmetilecgonina (cocaína) e crack, substâncias arroladas nas listas F-2 e F-1 da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária.

9. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios.

10. A significativa quantidade de entorpecentes (mais de 250g no total), sua diversidade (três espécies distintas), o fracionamento em mais de 200 porções individualizadas e a presença de numerário constituem elementos suficientes para caracterizar inequivocamente a destinação mercantil das substâncias.

11. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 mostra-se adequada, considerando as circunstâncias fáticas do delito, incluindo a variedade e quantidade das drogas apreendidas, a tentativa de fuga com resistência à abordagem policial e o contexto territorial em área dominada por facção criminosa.

12. A pena de multa constitui parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo de incidência obrigatória, não podendo ser excluída em razão de hipossuficiência econômica do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A abordagem policial fundamentada em tentativa de fuga dos suspeitos em área de intensa atividade criminosa constitui diligência legal, não gerando nulidade processual. 2. O crime de tráfico de drogas na modalidade permanente dispensa mandado judicial para a atuação policial em situação de flagrante delito. 3. A aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 deve considerar as circunstâncias concretas do delito para fins de modulação da fração aplicável. 4. A pena de multa é obrigatória nos crimes de tráfico de drogas, sendo inviável sua exclusão por hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 240, 244; CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 157728/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, RHC 154274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 1.024.075/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8166681-34.2022
.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, onde figura como Apelante o Acusado
UILIAM RIBEIRO DOS SANTOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar suscitada e, no mérito,
CONHECER
do apelo para
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora